Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-65.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Embargos de Declaração em Recurso Inominado n. 1000302-65.2019.8.11.0001
DECISÃO MONOCRÁTICA
Embargos de declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO sob o argumento da existência de contradição.
Certificada a tempestividade no id. n. 69688979.
Contrarrazões apresentadas nos autos.
É o breve relato. Decido.
Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.
Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.
Além do mais, no âmbito dos Juizados Especiais, o Enunciado n. 125, do FONAJE, veda sua oposição com a exclusividade de prequestionamento.
No caso, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso por ela interposto e proveu o recurso inominado interposto pela parte autora para majorar a indenização por danos morais. Eis a Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FAZENDA PÚBLICA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. IPVA. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. PERMANÊNCIA DOS DÉBITOS NO CADASTRO DA FAZENDA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO POR EXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O RECURSO DO RECLAMANTE.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) à título de danos morais.
2. Pretensão recursal do reclamante é a majoração dos danos morais.
3. Escopo recursal do Estado de Mato Grosso é para julgar o pedido inicial improcedente.
4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inscrição indevida do nome do contribuinte na dívida ativa gera dano moral in re ipsa.
5. No mesmo sentido desta Turma Recursal: 8010059-89.2015.8.11.0037, Relatoria Lúcia Peruffo, Julgado em 05/11/2019.
6. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade.
7. Quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
8. Recursos conhecidos e provido o recurso do reclamante para majorar o valor do dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Improvido o recurso do Estado de Mato Grosso.
Defende-se, em síntese a existência de contradição pela decisão não ter considerado o fato de que o autor/embargado somente quitou o débito após a notificação via cartório de protestos.
Deste modo, claramente quer o embargante, por via transversa, a rediscussão do julgado, estando clara na ratio decidendi os elementos conducentes mediante a permanência dos débitos no cadastro da Fazenda mesmo após o pagamento dos débitos.
A par disso, analisando as razões dos presentes embargos - com a aparente justificativa de que há contradição – quer o embargante por via transversa, o reexame da matéria.
Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA APRECIAÇÃO DA PROVA – TESE DE VISTORIA UNILATERAL – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS . Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados , por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado. Embargos declaratórios rejeitados . (N.U 1000840-96.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS . 1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Assim, não se tem presentes quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração rejeitados . (N.U 0001677-52.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)
Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum impõe-se o não acolhimento dos embargos.
Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado da decisão, inadmissível na via estreita dos Embargos.
Ante o exposto, conheço os presentes embargos de declaração, mas rejeito-os, por serem inadmissíveis em atenção às hipóteses legais.
Por fim, advirto que a oposição de novos embargos de declaração poderá ensejar aplicação de multa por caráter protelatório.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator